Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-47.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-47.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: EVANILSON FERNANDES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que negara provimento ao recurso da municipalidade, mantendo a sentença de primeiro grau que reconhecera parcialmente o direito de servidora ao recebimento de diferenças no adicional por tempo de serviço (ATS), com base na legislação municipal vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada, apresentando argumentos aptos a infirmar os motivos nela expostos.

O agravante limitou-se a repetir argumento já apresentado em apelação, o qual foi devidamente analisado e rejeitado na decisão monocrática, sem demonstrar erro ou desacerto na fundamentação adotada.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza a inobservância do pressuposto de
admissibilidade recursal, tornando o agravo interno inadmissível, conforme os
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

A interposição do recurso, sem observância do dever de boa-fé e cooperação, revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração de erro material ou jurídico na decisão agravada, caracteriza conduta protelatória e justifica a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 6º, 81, 85, § 11, 373, II, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, § 1º e § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022;

STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022;

TJ-SP,
ApCiv
1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021;

TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.00
85, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800016-47.2024.8.14.0087

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO
DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO
:

EVANILSON FERNANDES ANDRADE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
(
I
D

28750907
) interposto pelo
MUNICÍPIO
DE LIMOEIRO DO AJURU

contra decisão monocrática (I
D
27242800
) que
, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela
municipalidade, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que reconheceu parcialmente o direito ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS) em favor da servidora agravada, com base na legislação municipal então vigente.

Em suas razões, o Município agravante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir da parte autora, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo, condição que, segundo a tese defendida, comprometeria a admissibilidade da demanda originária.

No mérito, alega que o pagamento do adicional por tempo de serviço sempre foi realizado de acordo com as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 060/2002) e, posteriormente, da Lei nº 231/2020, sendo indevidas as diferenças reconhecidas em juízo. Assevera que os percentuais pagos à servidora se encontram em conformidade com a evolução funcional prevista na legislação local, não havendo que se falar em pagamento a menor.

R
equer o conhecimento
e provimento do
recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
29406439
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre o fundamento da decisão agravada e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

Relatado. Decido.

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Consta do dispositivo da sentença:

“
Dispositivo

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam,JULGO TOTALMENTE PROCEDENTESos pedidos formulados na exordial para:

-Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 17/01/2019, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC.

- Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a pagar a diferença do adicional por tempo de serviço a autora na seguinte forma:

a) 6% ao mês sobre o seu vencimento base quanto ao período de 17/01/2019 a 29/03/2019, vez que fazia jus a 12% ao mês, mas somente percebeu 6%;

b) 8% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto aos períodos de 30/03/2019 a 29/03/2020, vez que fazia jus a 14% ao mês, mas somente percebeu 6%;

c) 10% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto aos períodos de 30/03/2020 a 29/03/2021, 30/03/2021 a 29/03/2022, 30/03/2022 a 29/03/2023, vez que fazia jus a 16% ao mês, mas somente percebeu 6%;

d) 10% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período iniciado em 30/03/2023, em vigência, vez que faz jus a percepção de 19% ao mês de ATS, no entanto, somente está sendo pago no percentual de 9%;

- CONDENO o requerido a implementação do ATS da autora em 19% sobre o seu vencimento base até aquisição dos requisitos para mudança de referência;

- CONDENO o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Causa não sujeita a reexame necessário
”
.

Da Preliminar de falta de interesse de agir – necessidade de esgotamento da via administrativa

Não merece ser acolhida a presente preliminar, haja vista que é garantido o direito do autor /apelado a acessar, diretamente, o Poder Judiciário com o intuito de evitar lesão ou ameaça de lesão a direito, independentemente de prévio esgotamento das vias administrativas/extrajudiciais, conformeo princípio da inafastabilidade da jurisdição,estabelecido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, logo, configurado o interesse de agir da parte autora.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS .
FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO
MANTIDA .
1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
. 2. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – grifo nosso.

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12 .2021.8.26.0484, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022) – grifo nosso.

Pela fundamentação acima,
rejeito a preliminar suscitada
.

Do Mérito

A exordial informa que o autor é professor efetivo do Município de Limoeiro do Ajuru, ocupante do cargo de professor de Educação Básica II, cuja admissão ocorreu em 01/04/2012, porém, já conta com mais de 11 (onze) anos de efetivo serviço público municipal e só recebe 9% de adicional de tempo de serviço, conforme contracheque de dezembro/2023, quando deveria estar recebendo 19% de acordo com que dispõe a Lei Municipal nº 066, de 06 de janeiro de 2003.

Analisando o arcabouço legislativo municipal sobre o adicional por tempo de serviço, tem-se primeiramente a Lei Municipal nº 060, de 30 de abril de 2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru – vide ID 25664456) que, em seu art.77 dispunha:

Art. 77. O adicional por tempo de serviço é vantagem permanente, calculada sobre o vencimento do cargo efetivo adquirido em razão do transcurso de 3 (três) anos de efetivo exercício no Município de Limoeiro do Ajuru. § 1º Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 3% (três por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da primeira remuneração a ser paga depois de completado o período aquisitivo, até o limite de 11 (onze)

Posteriormente adveio a Lei Municipal nº 066, de 06 de janeiro de 2003 (ID 25664454), que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, para os casos específicos de profissionais do magistério, prevendo em seu art. 18:

Art. 18. O profissional domagistériopoderá perceber as seguintes vantagens:

III –Adicional por tempo de serviço;

§3º- O adicional por tempo de serviço é devido à razão de2%, por ano de serviço público efetivo prestado ao Município,incidindo sobre o vencimento base; (grifei

Por fim, a Lei Municipal nº 231/2020 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru – ID 25664455), entrou em vigor em 15/06/2020, antevendo:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

Neste contexto, considerando que o autor/apelado tomou posse como servidor público municipal efetivo em 30/03/2012 (ID 25664459), aplica-lhe inicialmente o art. 18, da Lei Municipal nº 066/2003 e, posteriormente, a partir de 14/06/2020, o art. 35 da Lei Municipal nº 231/2020.

O juízo
a quo
não merece reprimenda na fundamentação da sentença ao aplicar a legislação municipal e concluir que a parte autora, em 30/3/2023, passou a fazer
jus
ao percentual do ATS a base de 19%, conforme trecho abaixo transcrito:

“Com base no art. 18, da Lei Municipal nº 066/2003, denota-se que em 17/01/2019, a parte autora já fazia jus ao percebimento do adicional por tempo de serviço, no importe de12%, tendo esse direito adquirido neste percentual a partir de 30/03/2018, no entanto, conforme contracheques de ID 107231942, somente percebeu6%, fazendo jus a diferença de6%ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço, devendo incidir sobre o vencimento base à época.

Em 30/03/2019, depreende-se que a parte autora tinha o direito de receber14%de ATS, sobre o seu vencimento base, no entanto, somente fora pago6% (ID 107231942), fazendo jus a diferença de8% ao mês sobre o seu
vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço, devendo incidir sobre o vencimento à época.

Em 30/03/2020, depreende-se que a parte autora tinha o direito de receber16%de ATS, sobre o seu vencimento base, no entanto, somente fora pago6%(ID 107231943), fazendo jus a diferença de10% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço,devendo incidir sobre o vencimento à época.

Outrossim, em 15 de junho de 2020, foi promulgada a Lei Municipal nº 231/2020, que previu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública deste Município. Mencionada Lei, revogou a Lei Municipal nº 066/2003.

Contudo, o reclamante já incorporou no seu patrimônio jurídico os direitos destacados, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, vez que, conforme colima o art. 5º, XXXVI, da CF/88, a lei não prejudicará o direito adquirido.

Assim, o reclamante tem o direito adquirido, até 14/06/2020, de 16% sobre o vencimento base, referente ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o qual deverá ser pago até a implementação da nova referência aquisitiva.

Destaca-se que a partir de 15 de junho de 2020, o ATS passa a ser devido a cada triênio em 3% sobre o vencimento base da carreira. Outrossim, constata-se que a Lei Municipal nº 231/2020, em seu art. 35, quanto ao ATS, previu que:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

Como se constata, o novo regime normatizou de forma diferente o Adicional por Tempo de Serviço para os professores, devendo ser observado pela municipalidade, a partir do dia 15/06/2020, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, o seu art. 35. Deste modo, a municipalidade deverá conceder o ATS a razão de 3% (três por cento) do vencimento base a cada triênio de serviço público efetivo prestado, limitado a 30%.

Cabe à municipalidade demandada adimplir as verbas que não foram pagas em sua integralidade, bem como observar, a partir do dia 15/06/2020, o art.35, da Lei Municipal nº 231/2020, inclusive limitando o pagamento do ATS ao patamar de 30%.

Nesse sentido, em 30/03/2023, a parte autora passou a fazer jus ao percentual do ATS a base de 19%, no entanto, somente fora
pago
somente no percentual de9%, fazendo jus a diferença de10% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço.”

O Município apelante alega ter efetuado o pagamento dos adicionais de tempo de serviço ao autor/apelado de forma correta de acordo com a legislação municipal, porém, não é o que se extrai do contracheque do autor/apelado de dezembro/2023 (ID 25664453, fl. 12) em que o servidor ainda percebia 9% (nove por cento) a título deadicional de tempo de serviço, quando deveria receber o percentual de 19% (dezenove por cento) desde 30/3/2023, conforme fundamentação irrepreensível da sentença apelada acima transcrita.

Assim, não tendo o Município se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, pois não demonstrou o pagamento devido do ATS ao servidor recorrido, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto,

mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação acima”

Inconformado, o Município de Jacundá interpôs o presente agravo interno, repetindo o
s
mesmo
s
argumento
s
levantado
s
em apelação e já devidamente enfrentado
s
e refutado
s
na decisão monocrática ora debatida, qua
is
seja
m
,
a ausência de interesse de agir da autora por falta de requerimento administrativo prévio e
o pagamento correto do
adicional por tempo de serviço conforme a legislação municipal vigente, sendo indevidas as diferenças reconhecidas judicialmente.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado nem apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da sua fundamentação, sobretudo considerando que tal matéria já foi objeto de exame em sede de Apelação, conhecida e desprovida.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do
contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença
recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
03
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025